Tribunal: TJBA
Processo: 8000412-68.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000412-68.2021.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE DAMASCENO SOBRINHO

Advogado(s)
:
CLAUDIANE ARAUJO REIS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEVOLVIDO PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS. DOBRA AFASTADA NOS DESCONTOS ANTERIORES A
30/03/2021
.
PRECEDENTE DO STJ -
EARESP 676608/RS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Chorrochó/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além de suspender os descontos no benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o contrato de empréstimo consignado apresentado pelo banco é válido e regularmente firmado pelo autor;

(ii) examinar a legalidade e a eficácia da devolução do valor do empréstimo realizada pelo autor à instituição financeira;

(iii) determinar se é cabível a devolução simples ou em dobro dos valores descontados e se subsiste a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos bancários estão sujeitos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 3º, § 2º, da Lei 8.078/90 e súmula 297 do STJ, sendo aplicável a inversão do ônus da prova.

4. O banco apelante não se desincumbiu de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, conforme estabelecido no tema repetitivo n. 1.061 do STJ, que atribui ao fornecedor a obrigação de provar a legitimidade do contrato.

5. Apesar de haver assinatura no contrato juntado pelo apelante (ID 88397849), não se pode confirmar sua autenticidade, uma vez que realizado com intermediação de correspondente bancário sediado no Alfredo Marcondes/SP, enquanto o autor, enquanto o autor, que à época da contratação contava com 71 anos, reside no Município de Macurure/BA, além de não haver cópia de qualquer comprovante de endereço em nome do apelado.

6. Ainda que o valor do empréstimo tenha sido creditado na conta do autor, restou comprovado que este devolveu integralmente o montante de R$ 3.860,00 por meio de pagamento identificado ao próprio banco (comprovante anexo ao ID 88397829, pág. 5), demonstrando sua boa-fé e a inexistência de intenção de se beneficiar da quantia. Tal devolução é juridicamente válida e suficiente para afastar qualquer alegação de enriquecimento ilícito.

7. O dano moral está configurado, sendo in re ipsa, em razão dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário do autor, violando sua dignidade e comprometendo sua subsistência.

8. No tocante à repetição do indébito, aplica-se o entendimento firmado no EAREsp nº 676.608/RS (STJ), segundo o qual a devolução em dobro independe da prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. Entretanto, em razão da modulação de efeitos desse precedente, a devolução será simples até 30/03/2021 e em dobro para os descontos realizados a partir dessa data.

9. O valor fixado pelo juízo a quo a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes análogos deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º, §2º, 6º e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369 e 429, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADI nº 2.591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.06.2006;
STJ, Súmulas nº 297 e nº 479;

STJ, Tema Repetitivo nº 1.061;

STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação nº 8000412-68.2021.8.05.0056
, em que figura como apelante
BANCO FICSA S/A
.

e como apelado
JOSE DAMASCENO SOBRINHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Des. RAIMUNDO NONARO BORGES BRAGA

Relator